Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003067-70.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINEI MACHADO DA SILVA - CPF: 013.335.380-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RONALDO MELEK - CPF: 054.339.999-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUTER VIANA ALMEIDA - CPF: 869.284.222-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE MICUANSKI DOS SANTOS - CPF: 048.415.461-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA - CPF: 045.013.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 062.818.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO E RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS -
PRELIMINAR
-MINISTÉRIO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO QUE DETERMINA BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA CAUTELAR - FORÇA DE DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO - REJEITADA -
PRELIMINAR
- NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

AUTORIZAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NA SEDE DA EMPRESA APELANTE - COLHEITA DE PROVAS - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM CRIME GRAVE -
MOTIVAÇÃO SUCINTA DE DECISÕES JUDICIAIS NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
- REJEITADA -
MÉRITO
- BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR -
NECESSIDADE DE REUNIR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACERCA DO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DOS INVESTIGADOS - ROUBO DE CARGAS DE SOJA EM PROPRIEDADE RURAL - POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE CARGA SUBTRAÍDA PELA APELANTE -
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - RESTITUIÇÃO DOS BENS E DOCUMENTOS - PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA - ENVOLVIMENTO DE COINVESTIGADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTOS QUALIFICADO DE CARGAS DE GRÃOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - OPERAÇÃO SAFRA II - COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS DEFERIDO - PROVAS QUE PODEM INTERESSAR EVENTUAL INVESTIGAÇÃO COMPLEMENTAR - RESTITUIÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - IMPERTINÊNCIA -

JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

A
“decisão que determina o sequestro e a busca e apreensão de bens imóveis e móveis, respectivamente, em medida cautelar a processo criminal, tem força de definitiva, sujeitando-se aos embargos (art. 130, I e II, do CPP) ou à apelação (art. 593, II, do CPP)”
(TJMG, MS 1.0000.07.459558-8/000).

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo quando
“demonstrada a existência dos requisitos necessários para a decretação das medidas, escorado nos argumentos da representação policial”
(STJ, AgRg no HC nº 797.460/SP).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial
“segundo a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir
” (REsp 1.443.593/RS; AgRg no HC nº 412.570/SP; AgRg no HC nº 735.498/RS; AgRg no HC nº 701.242/SP).

Observadas as razões constantes do ato impugnado, verifica-se que se apresentam suficientemente aptas para justificar busca e apreensão
domiciliar, sopesada a existência de

“fundadas razões”
(art. 240, § 1º), ou seja, elementos indiciários obtidos por meio de investigação prévia (STJ, HC nº 406.526/SP).

“A teor do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, para a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, exige-se a existência de indícios do envolvimento do investigado na prática delitiva, de modo que, existindo fundadas suspeitas de que o investigado possa ter relação com um noticiado furto, correto se afigura o deferimento da medida cautelar.”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.006062-6/001)

A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade (CPP, art. 120,
caput
); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

O c. STJ possui
“entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP)”
(AgRg no AREsp nº 1.792.360/DF; AgRg no RMS nº 67.186/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003067-70.2023.8.11.0000 -

COMARCA
DE TANGARA DA SERRA

APELANTE(S): PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, representada por seu sócio administrador NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO
, c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente
processual (PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055), que decretou a busca e apreensão [aparelhos celulares, notebooks, computadores e documentos] em inquérito policial no qual se apura roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] -
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I do CP - (fls. 668/669)

A apelante suscita nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que: 1) não haveria justa causa para a medida cautelar porque: a)
“o sócio administrador da empresa não é ‘comparsa’ do investigado Vilson Mosquem, muito menos a PRODUCAMPO é responsável por receber as cargas subtraídas”
; b) o vendedor da mercadoria [Vilsom Mosquem]
“era pessoa livre de qualquer suspeita

no mercado em que atua, sendo que mantinha relação comercial com inúmeros produtores rurais e empresas de beneficiamento/armazenagem”
;

c) a saca de soja foi comercializada pelo valor de mercado, mediante emissão de nota fiscal, não sendo exigível conhecimento da origem ilícita.

Requer o provimento para que seja anulada a decisão impugnada por
“falta de fundamentação”
ou
“justa causa”
e, por conseguinte, determinada
“a restituição das coisas apreendidas, bem como o desentranhamento de toda e qualquer prova derivada da busca e apreensão levada a efeito contra a PRODUCAMPO”

(ID 159868683 - fls. 691-711).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA suscita o não conhecimento do recurso por não haver
“qualquer pedido de restituição das coisas apreendidas na primeira instância”
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 161679190).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Crime de Roubo, busca e Apreensão de Bens [artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I do CP]; - Irresignação Defensiva com a decisão do Juízo de primeira instância que determinou medida cautelar de busca e apreensão na sede da requerida - 1. Argumenta o apelante, em síntese, que a medida cautelar de busca e apreensão da carga de grãos na sede da requerente seria ilícita, desprovida de justa causa, e, ao final, requer seja declarada a nulidade da medida e restituição das coisas apreendidas - Impossibilidade - verificou-se que, diante da complexidade e gravidade em que o crime vinha se desenhando com as investigações, a Autoridade Policial entendeu, corretamente, pela necessidade de expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em face dos suspeitos intimamente ligados com a prática delitiva, assim como, também representou pela referida medida em face dos endereços profissional de contadores e empresas - 2. Pedido de restituição do bem apreendido - Inviabilidade - Bens apreendidos que ainda são de grande importância para elucidação dos fatos - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 125426179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA suscita preliminar de ausência de interesse recursal por não ter sido requerida a
“restituição das coisas apreendas na primeira instância”
(ID 161679190).

No caso, não se trata de incidente de restituição de bens apreendidos (CPP, art. 118 e art. 124) tampouco de decretação de perda em sentença condenatória.

Na essência, a apelante visa anular a medida de busca e apreensão autorizada judicialmente, sob assertivas de falta da fundamentação da decisão e/ou de justa causa para acolhimento da representação policial de busca e apreensão domiciliar.

Com efeito, a decisão que determina o sequestro e a busca e apreensão de bens imóveis e móveis, respectivamente, em medida cautelar a processo criminal, tem força de definitiva, sujeitando-se aos embargos (CPP, art. 130, I e II) ou à apelação (CPP, art. 593, II).
Nesse sentido: TJMG, MS/Cr 1.0000.07.459558-8/000 - Relator: Des. Eduardo Brum – 24.10.2007.

Assim sendo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui nulidade da busca e apreensão na sede da empresa [PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI] por ausência de fundamentação do ato decisório no qual foi decretada a medida cautelar.

Vejamos.

Em 20.10.2022, o delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado] representou pela busca e apreensão domiciliar mediante as seguintes justificativas:

“[...]b) Da expedição de mandado de busca domiciliar e autorização para acesso a dados contidos em dispositivo móvel [...]

Importante ainda a realização de diligências nos endereços profissionais dos contadores responsáveis pela SÃO BENTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA e pela J. S. FLORES & CIA LTDA, respectivamente, MARLON FELIPE BACKES (responsável pela MASTER CONTABILIDADE & ASSESSORIA EMPRESARIAL) e WAGNER FERREIRA DA COSTA (responsável pela T/W/A CONTABILIDADE), além da residência de BRUNO ARAÚJO BOEIRA, suposto sócio da SÃO BENTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA, e da sede da
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, compradora da soja ‘esquentada’ pela I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI
.

Ressalte-se que não haverá a necessidade de cumprimento de busca na I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI, tendo em vista já ter sido realizada por esta Gerência, em 26/09/2022, em cumprimento à mandado de busca expedido pela 2ª Vara Criminal de Sorriso. [...]

Requer ainda a autoridade policial que esta subscreve, após manifestação do Ministério Público, que seja expedido MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR [...] aos seguintes suspeitos: [...]

8) PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI: Rua Y Lote 86 a 90 Quadra Ind. 7 (esquina com rua), Distrito Industrial, Cuiabá - MT [...].”
(PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055 – ID 102027056)

Em 13.12.2022, o Juízo singular decretou a busca e apreensão nos seguintes termos:

“[...]Cuida-se de representação protocolizada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Gustavo Godoy Alevado, responsável pela GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado), objetivando: a) a decretação da prisão temporária dos representados Eriel Machado Pires, vulgo ‘Modelo’, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo ‘Parazinho’, Paulo José Micuanski dos Santos, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Diego Pereira Correia, Rafael Pereira Martins e Mirosmar Benedito dos Santos, descrevendo a presença de indícios de autoria e provas de materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal); b)
expedição de mandados de busca e apreensão
nas residências/empresas dos suspeitos Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo ‘Parazinho’, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Master Contabilidade & Assessoria Empresarial, T/W/A Contabilidade, Producampo Indústria e Comércio de Cereais EIRELI e Bruno Araújo Boeira; c) autorização para acesso aos dados contidos em eventuais dispositivos móveis a serem apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em desfavor dos referidos suspeitos; d)
compartilhamento dos elementos de informação
; e) [...] e f) imposição de medida cautelar de suspensão do CNPJ das empresas I.R de Araújo Padilha EIRELI, São Bento Comércio de Cereais LTDA e J.S Flores & CIA LTDA, com a consequente impossibilidade de emissão de documentos fiscais.

Com a representação, coligiram-se cópias do inquérito policial nº 162.4.2022.15177, instaurado pela PJC para apurar as circunstâncias da prática do crime de roubo circunstanciado (ID’s nº 102029202 e 102029203). [...]

DO PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA DOS SUSPEITOS ERIEL MACHADO PIRES, VULGO ‘MODELO’, JOSINEI MACHADO DA SILVA, JOÃO RONALDO MELEK, VULGO ‘ALEMÃO’, GLAUTER VIANA ALMEIDA, VULGO ‘PARAZINHO’, PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS, VILSON MOSQUEM DA SILVA, FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA, DIEGO PEREIRA CORREIA, RAFAEL PEREIRA MARTINS E MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS [...]

A propósito, evola-se que a Polícia Judiciária Civil, em um exaustivo trabalho investigativo, logrou êxito em identificar alguns dos suspeitos de terem participado da empreitada criminosa, exercendo, de forma coordenada e organizada, diversas funções.

Nesta senda, no que atina ao representado Eriel Machado Pires, consta dos autos que este, além de ter trocado diversas mensagens com outros suspeitos, teria sido o responsável, em tese, pelo recrutamento dos motoristas que iriam participar do transporte da soja subtraída, bem como, organizar a logística necessária para transportar o objeto do crime da propriedade rural roubada até o estabelecimento ‘I.R de Araújo Padilha Eireli’, localizada em Cuiabá, de propriedade dos suspeitos Vilson Mosquem da Silva e Felipe Mosquem Padilha da Silva.

Não bastasse isso, constata-se dos autos que Eriel Machado Pires teria encaminhado, a priori, para Vilson Mosquem da Silva (proprietário da empesa I.R de Araújo Padilha Eireli), os dados pessoais dos motoristas e dos caminhões que seriam utilizados no roubo, com o fito de que os documentos fiscais fossem emitidos por este, já que era a empresa desta era o destino da soja roubada na Fazenda Alabama.

Outrossim, por meio de seu possível envolvimento com a prática delitiva, inclusive, utilizando o caminhão de sua propriedade para realizar o transporte do local do crime até a empresa de Vilson Mosquem e seu filho Felipe Mosquem (caminhão SCANIA/R440 A6X4, de cor branca, placa NRZ0093), teriam recebido de Vilson uma transferência de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Ademais, registra-se que o caminhão de sua propriedade foi flagrado no trajeto da Fazenda Alabama localizado nesta urbe até a empresa localizada em Cuiabá, sendo o referido veículo, ainda, visualizado nas filmagens das câmeras de segurança das imediações da propriedade rural e reconhecido pelas testemunhas, dentre elas, Sérgio da Silva Alves Ferreira (funcionário da propriedade rural roubada). [...]

No que tange aos suspeitos Vilson Mosquem da Silva e Felipe Mosquem Padilha da Silva, depreende-se dos elementos produzidos pela PJC que são os responsáveis pela empresa ‘I. R de Araújo Padilha EIRELI’, estabelecida na cidade de Cuiabá, apontada, inclusive, por ser responsável pelo recebimento da soja roubada da Fazenda Alabama; emissão de documentos fiscais em nome dos motoristas e do caminhões que participaram do roubo, bem como, pelo pagamento aos suspeitos Eriel Machado Pires, Glauter Viana Almeida e João Ronaldo Melek da quantia pecuniária de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Outrossim, ressalta-se que, através dos relatórios policiais, foi constatado que os caminhões que carregaram a soja roubada na Fazenda Alabama se deslocaram até a empresa dos referidos suspeitos, sendo que lá descarregaram o citado produto roubado. [...]

Portanto, diante dos elementos probatórios produzidos na fase preliminar pela Polícia Judiciária Civil, vislumbro que a medida vindicada com relação à decretação da prisão temporária dos representados Eriel Machado Pires, vulgo ‘Modelo’, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo ‘Parazinho’, Paulo José Micuanski dos Santos, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Diego Pereira Correia, Rafael Pereira Martins e Mirosmar Benedito dos Santos deve ser deferida, com o fito de subsidiar as investigações para a elucidação do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal). [...]

Portanto, entendo que a medida de decretação da prisão temporária dos suspeitos Eriel Machado Pires, vulgo ‘Modelo’, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo ‘Parazinho’, Paulo José Micuanski dos Santos, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Diego Pereira Correia, Rafael Pereira Martins e Mirosmar Benedito dos Santos vindicada pela Autoridade Policial deve ser acolhida, pois preenchidos os requisitos autorizadores constantes na lei infraconstitucional.

DO PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM FACE DOS SUSPEITOS ERIEL MACHADO PIRES, JOSINEI MACHADO DA SILVA, JOÃO RONALDO MELEK, VULGO ‘ALEMÃO’, GLAUTER VIANA ALMEIDA, VULGO ‘PARAZINHO’, VILSON MOSQUEM DA SILVA, FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA, ILAIDES RODRIGUES DE ARAÚJO PADILHA, MASTER CONTABILIDADE & ASSESSORIA EMPRESARIAL, T/W/A CONTABILIDADE, PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI E BRUNO ARAÚJO BOEIRA

Conforme consta nos autos, a Autoridade Policial, após a notícia da existência do crime de roubo circunstanciado praticado em face da Fazenda Alabama, representou pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em face dos representados (supostos autores e empresas suspeitas) Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo ‘Parazinho’, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Master Contabilidade & Assessoria Empresarial, T/W/A Contabilidade, Producampo Indústria e Comércio de Cereais Eireli e Bruno Araújo Boeira, em razão de, em tese, possuírem envolvimento com a prática do referido ilícito (cada qual com a sua possível parcela de participação, seja por meio de envolvimento direto com a prática delitiva ou por intermédio de auxílio no que atina a confecção de documentos fiscais ideologicamente falsos). [...]

Outrossim, a busca e apreensão é medida que possui natureza mista, uma vez que tanto pode objetivar a devolução de determinado bem para a vítima, como constituir prova em feito criminal. [...]

Ademais, vislumbro que essas razões são encontradas no presente procedimento. Isso porque, denota-se dos autos, que após a prática do delito de roubo circunstanciado praticado em face da Fazenda Alabama, a Polícia Judiciária Civil, por meio da GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado), empreendeu diversas diligências investigativas, oportunidade em que indícios veementes foram colhidos em face dos representados Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo ‘Parazinho’, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Master Contabilidade & Assessoria Empresarial, T/W/A Contabilidade,
Producampo Indústria e Comércio de Cereais Eireli
e Bruno Araújo Boeira.

Ademais, constato que além da Autoridade Policial ter representado pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em face dos suspeitos intimamente ligados com a prática delitiva, vislumbro que também representou pela referida medida em face dos endereços profissionais de contadores e empresas, oportunidade em que argumentou: [...]

Ora, vale ressaltar que a PJC, após a prática do crime de roubo circunstanciado em face da Fazenda Alabama, descortinou o possível envolvimento de diversos indivíduos, dentre eles, motoristas de caminhões e proprietários de empresas, motivo pelo qual, pugnou pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliares em face de diversos suspeitos, inclusive, em face das empresas que, em tese, tiverem envolvimento na emissão de documentos fiscais para ludibriar a real procedência da soja que os caminhões transportavam, ou seja, oriunda da prática do crime de roubo em face da Fazenda Alabama.

Nesta senda, diante da configuração, em tese, do crime de
roubo circunstanciado praticado em face da Fazenda Alabama (inclusive, ocasionando prejuízo financeiro considerável)
, a Autoridade Policial vindicou pela autorização e expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em face dos referidos suspeitos,
com o fito de reunir elementos probatórios que possam corroborar a respectiva participação no delito em questão e apreender eventuais provas do íntimo envolvimento dos mesmos na seara delituosa
.

No mesmo passo, vale ressaltar que a busca e apreensão mostra-se necessária e imprescindível, pois, somente tal medida possibilitará a Polícia Judiciária Civil reunir
provas da materialidade e indícios de autoria
quanto ao crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Assim, exala do feito que o interesse maior da sociedade no esclarecimento do fato em apuração sobrepõe o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, sendo certo que, conforme reiteradamente salientado pela doutrina, tal direito não pode constituir-se em subterfúgio a atos ilícitos.

AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS CONTIDOS NOS DISPOSITIVOS MÓVEIS A SEREM APREENDIDOS EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR [...]

DO PLEITO DE COMPARTILHAMENTO DE PROVAS [...]

Conforme consta nos autos, a Autoridade Policial representou pelo compartilhamento de eventuais provas a serem produzidas por meio do cumprimento de busca e apreensão, bem como, extração de dados de eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos na posse dos suspeitos Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo “Alemão”, Glauter Viana Almeida, vulgo ‘Parazinho’, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Master Contabilidade & Assessoria Empresarial, T/W/A Contabilidade, Producampo Indústria e Comércio de Cereais Eireli e Bruno Araújo Boeira.

Ademais, convém reforçar que a Polícia Judiciária Civil, após a prática do delito de roubo circunstanciado neste Município, realizou diversas diligências, oportunidade em que foram reunidos indícios de que os suspeitos supracitados possuem íntimo envolvimento com o cometimento do crime, razão por que, a Autoridade Policial representou por diversas medidas sigilosas. [...]

Portanto, diante do precedente supracitado, com espeque no princípio da busca da verdade real dos fatos e visando auxiliar o trabalho investigativo da Polícia Judiciária Civil, entendo que os elementos probatórios a serem produzidos por meio do cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e análise de dados a serem extraídos dos possíveis aparelhos eletrônicos encontrados com os representados devem ser compartilhados. [...]

DO PLEITO DE SEQUESTRO DE BENS E IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DOS CNPJ’S DAS EMPRESAS “I.R DE ARAÚJO PADILHA EIRELI’, ‘SÃO BENTO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA’ E ‘J.S FLORES & CIA LTDA’, COM A CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. [...]

2) AUTORIZO, consoante o artigo 240, § 1º, alíneas ‘a’, ‘d’, ‘e’ e ‘h’ do CPP, a Busca e Apreensão na residência domiciliar em face dos representados Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo ‘Parazinho’, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Master Contabilidade & Assessoria Empresarial, T/W/A Contabilidade,
Producampo Indústria e Comércio de Cereais Eireli
e Bruno Araújo Boeira, além de autorizar expressamente, ad cautelam, quando possível, a busca e apreensão pessoal dos representados (artigos 242 e 244 do CPP), no(s) seguinte(s) local(is): [...]

2.8) Sede da empresa Producampo Indústria e Comércio de Cereais EIRELI, situada no seguinte endereço: Rua Y, lote 86 a 90, quadra Ind. 7 (esquina com rua), Distrito Industrial, na cidade e Comarca de Cuiabá/MT; [...]

2.10) EXPEÇAM-SE os competentes mandados de busca e apreensão domiciliar, um para cada endereço dos representados, sem mencionar o teor completo da presente decisão, a fim de se evitar frustração das diligências e, após, REMETAM-SE os mandados diretamente ao Delegado de Polícia subscritor da representação, Dr. Gustavo Godoy Alevado, para que este e a sua equipe realize as diligências necessárias para o devido cumprimento [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – fls. 379/399 - grifado)

A decisão concernente à busca e apreensão domiciliar está motivada na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas ao roubo de soja na “Fazenda Alabama”, localizada em Tangará da Serra/MT, praticado com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes, dentre os quais indivíduos armados que restringiram a liberdade dos funcionários da propriedade rural, com utilização de 4 (quatro) caminhões para transporte do produto agrícola subtraído até o Município de Cuiabá/MT.

No caso, a apelante foi indicada, na representação policial, como possível compradora da “
compradora da soja “esquentada’ pela I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI”,
registrada em nome de Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha e utilizada pelos coinvestigados Vilson Mosquem da Silva e Felipe Mosquem Padilha da Silva para emissão
“fraudulenta de todos os documentos fiscais em nome dos motoristas e caminhões que participaram do roubo”.

A busca e apreensão em domicílio [de natureza cautelar preparatória] pode ser autorizada quando fundadas razões evidenciarem a necessidade da colheita de elementos de convicção para apuração de práticas delituosos (CPP, art. 240, § 1º), ao passo que a motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo quando
“demonstrada a existência dos requisitos necessários para a decretação das medidas, escorado nos argumentos da representação policial”
(STJ, AgRg no HC nº 797.460/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.5.2023).

Atente-se ter o juiz da causa consignado que após a prática do roubo na Fazenda Alabama a autoridade policial realizou “diversas diligências” e se reportou à representação do delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado] para deferimento da medida cautelar.

De toda sorte, o c. STJ firmou orientação jurisprudencial
“segundo a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir
” (REsp 1.443.593/RS – 12.6.2015; AgRg no HC nº 412.570/SP – 19.12.2018; AgRg no HC nº 735.498/RS – 30.8.2022; AgRg no HC nº 701.242/SP - 22.6.2023).

Portanto, o ato judicial impugnado [decisão na qual foi decretada/autorizada a busca e apreensão domiciliar] possui fundamento idôneo.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão dos notebooks, computadores e documentos na sede da empresa apelante.

Vejamos.

Em 20.10.2022, o delegado de Polícia [Carlos Henrique Engelmann] representou pela busca e apreensão em face da apelante PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI [e outros coinvestigados] visando apurar o envolvimento de sócios da empresa na aquisição de
“soja ‘esquentada’ pela I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI”
, subtraída da
“Fazenda Alabama”
[no dia 21.5.2022], localizada em Tangará da Serra, por pelo menos 10 (dez) agentes armados que restringiram a liberdade dos funcionários da propriedade rural, com utilização de 4 (quatro) caminhões para transporte do produto agrícola até o Município de Cuiabá/MT (PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055 – ID 102027056).

Em 13.12.2022, o Juízo singular decretou a busca e apreensão, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] DO PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM FACE DOS SUSPEITOS ERIEL MACHADO PIRES, JOSINEI MACHADO DA SILVA, JOÃO RONALDO MELEK, VULGO “ALEMÃO”, GLAUTER VIANA ALMEIDA, VULGO “PARAZINHO”, VILSON MOSQUEM DA SILVA, FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA, ILAIDES RODRIGUES DE ARAÚJO PADILHA, MASTER CONTABILIDADE & ASSESSORIA EMPRESARIAL, T/W/A CONTABILIDADE, PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI E BRUNO ARAÚJO BOEIRA

Conforme consta nos autos, a Autoridade Policial, após a notícia da existência do crime de roubo circunstanciado praticado em face da Fazenda Alabama, representou pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em face dos representados (supostos autores e empresas suspeitas) Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo “Parazinho”, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Master Contabilidade & Assessoria Empresarial, T/W/A Contabilidade, Producampo Indústria e Comércio de Cereais Eireli e Bruno Araújo Boeira, em razão de, em tese, possuírem envolvimento com a prática do referido ilícito (cada qual com a sua possível parcela de participação, seja por meio de envolvimento direto com a prática delitiva ou por intermédio de auxílio no que atina a confecção de documentos fiscais ideologicamente falsos). [...]

Ademais, vislumbro que essas razões são encontradas no presente procedimento. Isso porque, denota-se dos autos, que após a prática do delito de roubo circunstanciado praticado em face da Fazenda Alabama, a Polícia Judiciária Civil, por meio da GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado), empreendeu diversas diligências investigativas, oportunidade em que indícios veementes foram colhidos em face dos representados Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo “Parazinho”, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Master Contabilidade & Assessoria Empresarial, T/W/A Contabilidade, Producampo Indústria e Comércio de Cereais Eireli e Bruno Araújo Boeira.

Ademais, constato que além da Autoridade Policial ter representado pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em face dos suspeitos intimamente ligados com a prática delitiva, vislumbro que também representou pela referida medida em face dos endereços profissionais de contadores e empresas, oportunidade em que argumentou:

‘(...) Importante ainda a realização de diligências nos endereços profissionais dos contadores responsáveis pela SÃO BENTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA e pela J. S. FLORES & CIA LTDA, respectivamente, MARLON FELIPE BACKES (responsável pela MASTER CONTABILIDADE & ASSESSORIA EMPRESARIAL) e WAGNER FERREIRA DA COSTA (responsável pela T/W/A CONTABILIDADE), além da residência de BRUNO ARAÚJO BOEIRA, suposto sócio da SÃO BENTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA, e da sede da PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, compradora da soja “esquentada” pela I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI.

Ressalte-se que não haverá a necessidade de cumprimento de busca na I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI, tendo em vista já ter sido realizada por esta Gerência, em 26/09/2022, em cumprimento à mandado de busca expedido pela 2ª Vara Criminal de Sorriso (...)’

Ora, vale ressaltar que a PJC, após a prática do crime de roubo circunstanciado em face da Fazenda Alabama, descortinou o possível envolvimento de diversos indivíduos, dentre eles, motoristas de caminhões e proprietários de empresas, motivo pelo qual, pugnou pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliares em face de diversos suspeitos, inclusive, em face das empresas que, em tese, tiverem envolvimento na emissão de documentos fiscais para ludibriar a real procedência da soja que os caminhões transportavam, ou seja, oriunda da prática do crime de roubo em face da Fazenda Alabama.

Nesta senda, diante da configuração, em tese, do crime de roubo circunstanciado praticado em face da Fazenda Alabama (inclusive, ocasionando prejuízo financeiro considerável), a Autoridade Policial vindicou pela autorização e expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em face dos referidos suspeitos, com o fito de reunir elementos probatórios que possam corroborar a respectiva participação no delito em questão e apreender eventuais provas do íntimo envolvimento dos mesmos na seara delituosa.

No mesmo passo, vale ressaltar que a busca e apreensão mostra-se necessária e imprescindível, pois, somente tal medida possibilitará a Polícia Judiciária Civil reunir provas da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Assim, exala do feito que o interesse maior da sociedade no esclarecimento do fato em apuração sobrepõe o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, sendo certo que, conforme reiteradamente salientado pela doutrina, tal direito não pode constituir-se em subterfúgio a atos ilícitos. [...]

2.8) Sede da empresa Producampo Indústria e Comércio de Cereais EIRELI, situada no seguinte endereço: Rua Y, lote 86 a 90, quadra Ind. 7 (esquina com rua), Distrito Industrial, na cidade e Comarca de Cuiabá/MT; [...]

2.10) EXPEÇAM-SE os competentes mandados de busca e apreensão domiciliar, um para cada endereço dos representados, sem mencionar o teor completo da presente decisão, a fim de se evitar frustração das diligências e, após, REMETAM-SE os mandados diretamente ao Delegado de Polícia subscritor da representação, Dr. Gustavo Godoy Alevado, para que este e a sua equipe realize as diligências necessárias para o devido cumprimento [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055 – ID 102029202).

Em 7.2.2023, o mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido no endereço indicado na representação [
Rua Y, lote 86 a 90, quadra Ind. 7 (esquina com rua), Distrito Industrial, Cuiabá/MT], oportunidade em que foram apreendidos 1 (um) notebook Lenovo Idealpad 315IGLOS, cinza [envelope lacre nº 05032943], 1 (um) CPU PC MIX, preto, Core I-5 [envelope lacre nº 05032946], 1 (um) CPU VINIK, preto, Core I-5 [envelope lacre nº 05032945], 1 (um) notebook Lenovo, preto, [envelope lacre nº 05032944] e 7 (sete) sacos plásticos com documentos, lacres 05029514, 05029957, 05029956, 05029276, 05029500, 05029519 e 050329947 (Termo de Apreensão e Lacre de Aparelho Celular/Tablet/Computador/Dispositivos de Armazenamento de Dados nº 2023.16.50506 - PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055).

Em 8.2.2023, o delegado de Polícia Gustavo Godoy Alevado requisitou à
“Politec o envio dos dados brutos coletados durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar cumprido na sede da PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI”
(PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055).

Em 25.4.2023, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO ofereceu denúncia em face de Diego Pereira Correia, Edivaldo dos Santos Silva, Eriel Machado Pires, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Glauter Viana Almeida, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, João Ronaldo Melek, Josinei Machado da Silva, Mirosmar Benedito dos Santos, Paulo José Micuanski dos Santos, Rafael Pereira Martins, Vilson Mosquem da Silva e Bruno Araújo Boeira por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso - art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e arts. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do CP - (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 4.5.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá rejeitou a denúncia quanto à organização criminosa e declinou competência ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 9.5.2023, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra em relação ao roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso,
“vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve fatos que, em princípio, configuram crimes, cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados nos autos”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Pois bem.

A medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, no endereço indicado na representação [sede da empresa apelante],
está fundamentada na necessidade de reunir elementos de convicção acerca do possível envolvimentos dos investigados [“
Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo “Parazinho”, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Master Contabilidade & Assessoria Empresarial, T/W/A Contabilidade, Producampo Indústria e Comércio de Cereais Eireli e Bruno Araújo Boeira”
] em roubo de cargas de soja, na Fazenda Alabama, no dia 21.5.2022.

Durante as investigações, a empresa apelante [PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI] foi apontada como possível compradora da soja
“esquentada”
pelos coinvestigados Vilson Mosquem da Silva e Felipe Mosquem Padilha da Silva [proprietários da empresa I.R. de Araújo Padilha Eireli, empresa registrada em nome de Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha], os quais seriam os responsáveis
“pela emissão fraudulenta de todos os documentos fiscais em nome dos motoristas e caminhões que participaram do roubo”.

A
“Nota Fiscal Eletrônica (NFe) nº 1184”,
foi
“expedida pela I.R. DE ARAUJO PADILHA EIRELI, CNPJ nº 32.463.169/0001-74 em 23/05/2022 às 14h44min, referente à venda de 36.000kg de soja à PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ 10.953.876/0001-06”
[carga que teria sido subtraída na Fazenda Alabama].

As análises acerca da relação comercial entre o coinvestigado Vilsom Mosquem [que possuiria boa conduta na sociedade] e os sócios da apelante, bem como da exigibilidade de conhecimento ou não da origem ilícita da mercadoria adquirida, não se mostram necessárias para o deferimento da medida de busca e apreensão.

As razões constantes do ato impugnado se apresentam suficientemente aptas para justificar busca e apreensão
domiciliar (art. 240, § 1º, ‘h’),
“porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos em procedimentos investigativos prévios, que forneceram indícios da existência”
de crime (STJ, HC nº 406.526/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.5.2019).

Nesse sentido, destaca-se aresto do e. TJMG:

“A teor do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, para a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, exige-se a existência de indícios do envolvimento do investigado na prática delitiva, de modo que, existindo fundadas suspeitas de que o investigado possa ter relação com um noticiado furto, correto se afigura o deferimento da medida cautelar.”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.006062-6/001 -Relator: Des. Sálvio Chaves – 31.5.2023)

Reconhece-se a justa causa para a busca e apreensão deferida nos endereços indicados para a efetividade da investigação dos fatos, em tese, ilícitos.

No tocante à restituição dos bens apreendidos [
1 (um) notebook Lenovo Idealpad 315IGLOS, 1 (um) CPU PC MIX Core I-5, 1 (um) CPU VINIK Core I-5, 1 (um) notebook Lenovo e 7 (sete) sacos plásticos com documentos], verifica-se que o sócio administrador da empresa apelante [NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO] não foi denunciado nesta ação penal, tendo sido arrolado como testemunha (PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055).

Todavia, a perícia requisitada pelo delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado], em 8.2.2023, a ser realizada nos aparelhos eletrônicos e documentos decorrentes do cumprimento do mandado de busca e apreensão
“na sede da PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI”
ainda não enviada pela Politec (PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055).

O coinvestigado Vilson Mosquem da Silva foi denunciado em outra ação penal [PJe NU 1010387-85.2022.811.0040], por
“organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), a prática de 16 (dezesseis) crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) e a prática de diversos crimes de falsidade ideológica, via emissão de notas fiscais ‘frias’ (art. 299, caput, do CP)”
[
“Denúncia 1 – Safra II”
], juntamente com Andrevy Robson Silva Fernandes e Dargleas Juliano Gagliazzi, decorrente de investigações relativas a
“Operação Safra II”
, que originou 4 (quatro) denúncias em face de 69 (sessenta e nove) agentes.

Consta da
“Denúncia 1 – Safra II”
o seguinte:

“Através de acurada investigação policial, a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, por meio do GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado), descortinou a constituição e a
atuação de um grupo criminoso
estável e permanente, criado com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a
prática de crimes de furto qualificado de cargas de grãos, falsificação de documentos particulares e receptação qualificada
.

O tipo de conduta criminosa praticada pelo grupo consiste na
subtração de cargas de soja
(e milho), na modalidade de desvio fraudulento, com descarregamento do produto integral nas empresas receptadoras e a posterior apresentação de documentos falsos (tíquetes de descarga, notas fiscais e outros) às transportadoras vítimas, como se efetivamente houvesse tido o descarregamento do produto no que seria o seu destino final.

Em síntese, os criminosos agem da seguinte forma, os motoristas transportadores de grãos são aliciados para desviar as cargas e entregá-las nas empresas receptadoras, com a contrapartida de vantagem financeira. Em ato contínuo, tíquetes falsos de descarga são fabricados e entregues aos caminhoneiros, que os enviam às transportadoras, como o intuito de demonstrar que o descarregamento fora feito no destino final, como constam nas notas fiscais. De outro lado, o aliciador e os
receptadores se beneficiam financeiramente através da comercialização das cargas de grãos desviadas
.

A organização criminosa, consoante as provas amealhadas nos autos do inquérito policial, possui a seguinte estrutura organizacional: no topo da pirâmide tem-se as pessoas de ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES, VILSON MOSQUEM DA SILVA e DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI, sendo o primeiro aliciador dos motoristas e quem negocia as cargas desviadas como o segundo e terceiro denunciados, receptadores. Na base estrutural, que sustenta a atividade criminosa, tem-se os motoristas executores dos crimes de furto.
De acordo com o inquérito policial, foram identificados um total de 66 (sessenta e seis) motoristas que participaram do vultoso esquema criminoso
.

As provas revelaram que o modus operandi dos criminosos se manteve estável durante toda a investigação, apenas algumas preferências e destinos de cargas mudaram no transcorrer da apuração policial. [...]

Com o avanço e continuidade das investigações, verificou-se que ANDREVY se aliou também ao denunciado VILSON MOSQUEM DA SILVA e passaram a descarregar cargas desviadas nas empresas I.R DE ARAÚJO PADILHA, COBRAZEM AGROINDUSTRIAL e
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS
. [...]

Com o avanço das investigações, foi possível identificar uma assustadora quantidade de cargas desviadas, alcançando o número de 154 (cento e cinquenta e quatro), o que representa 6.308.380 (seis milhões, trezentos e oito e trezentos e oitenta) quilos, significando um prejuízo de aproximadamente R$16.382.225,82 (dezesseis milhões trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) e com a participação de 65 (sessenta e cinco) motoristas envolvidos. [...]

3.2 VILSON MOSQUEM DA SILVA

Em continuidade, tratar-se-á, doravante, das provas amealhadas acerca dos fatos criminosos envolvendo o denunciado VILSON MOSQUEM DA SILVA.

Compulsando os relatórios policiais de análise e o arcabouço probatório coletado, verifica-se que ANDREVY se associou, ainda que por interpostas pessoas, ao denunciado VILSON MOSQUEM DA SILVA, pois, como visto acima, várias cargas desviadas mediante a atuação de ANDREVY foram destinadas à empresa controlada por VILSON, localizada nesta comarca de Cuiabá. [...]

As medidas cautelares implementadas durante as investigações, bem como depoimentos e interrogatórios de motoristas aliciados e até mesmo por meio de monitoramento de campo da equipe de investigadores do GCCO, revelaram que VILSON tem portas abertas em duas empresas situadas na capital do estado destinadas ao beneficiamento de soja, são elas COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA (antiga SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A) e a
PRODUCAMPO INDÚSTRIA DE COMERCIO DE CEREAIS.

A relação com essas empresas facilitou a destinação das cargas negociadas e aliciadas por VILSON, ou seja, o denunciado não encontrou nenhuma dificuldade em revender as cargas furtadas com tais empresas.

Na sequência, demonstra-se a relação comercial nebulosa entre I.R. (VILSON) e a empresa PRODUCAMPO. Como visto acima, as investigações revelaram que os motoristas Brayan Almeida dos Santos e Diego Menezes Santana foram responsáveis pelo desvio de pelo menos 8 (oito) carregamentos de grãos, conforme narrado nos boletins de ocorrência 2022.45121, 2022.83591, 2022.55109, 2022.78992, 2022.79953, 2022.79953 e 2022.55101. Todas as cargas neste caso foram entregues na empresa PRODUCAMPO, com emissão de notas fiscais “frias” pela empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA.[...]

Portanto, diante do arcabouço probatório construído através das provas amealhadas nos autos, resta a convicção de que VILSON, por meio da empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA, é um dos principais responsáveis pela receptação3 e posterior negociação de cargas de soja furtadas no estado de Mato Grosso, fazendo isso através da emissão de notas fiscais “frias” de tais produtos, de origem criminosa, entregando de forma direta ou indireta aos seus “parceiros” COBRAZEM e PRODUCAMPO.”
(PJe NU 1010387-85.2022.811.0040)

O compartilhamento das provas produzidas nesta ação penal [decorrentes do cumprimento dos mandados de busca e apreensão] foi deferido pelo Juízo singular,
“com a finalidade de instruir outros procedimentos investigativos que tramitam na Delegacia de Polícia desta Comarca ou, junto à GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado)”
(PJe
NU 1014179-02.2022.8.11.0055 - ID 102029202 - fls. 369/389).

A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade (CPP, art. 120,
caput
); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Nesse quadro, não se visualiza fundamento legal para acolhimento da pretensão, notadamente porque não foi concluída a perícia técnica nos aparelhos eletrônicos e documentos pertencentes à empresa apelante, cujas provas podem interessar eventual investigação complementar, bem como para apuração de condutas imputadas ao denunciado Vilson Mosquem da Silva.

O c. STJ possui
“entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP)”
(AgRg no AREsp nº 1.792.360/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021; AgRg no RMS nº 67.186/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.9.2022).

Não bastasse, a pretensão de restituição das coisas apreendidas não foi submetida ao juiz da causa (PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055).

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição antes da conclusão da perícia técnica, cujo pleito deve ser direcionado ao Juízo singular, no momento oportuno.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023